Tribunal: TJDFT
Processo: 0753444-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753444-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO RAMOS PEIXOTO JUNIOR AGRAVADO: MACAN COBRANCA E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA, LUANA CRISTINA RODRIGUES LOPES D E S P A C H O Tendo em vista a preliminar arguida nas contrarrazões de ID 74727100, em que o agravado aponta vício de representação processual, além de indicar possível litigância de má-fé, deverá o agravante se manifestar especificamente sobre tais alegações. Além disso, deverá se pronunciar quanto à possível violação ao princípio da dialeticidade, considerando que a decisão que reconheceu a deserção decorreu do não pagamento do preparo em relação ao advogado da causa. Ressalte-se que o recurso trata exclusivamente de honorários advocatícios (não se tratando de advogado dativo), não havendo discussão quanto à gratuidade da parte, o que indica, em princípio, que a matéria recursal diverge daquela enfrentada na decisão agravada. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator